Tribunal: TJES
Processo: 5004231-54.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004231-54.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SANDRA MARIA CUNHA PEREIRA
AGRAVADO: ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004231-54.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
SANDRA MARIA CUNHA PEREIRA
.

AGRAVADA: ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO
CANCER
.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

SANDRA MARIA CUNHA PEREIRA

interp
ôs

agravo de instrumento em face

d
a

respeitável decisão
d
o id.
1
489978
(fl.
11
)
,
proferida
pel
o MM.
Ju
iz

de Direito
da
S
étima
Vara
Cível de Vitória
, Comarca da Capital
,
nos autos d
a
ação ordinária distribuída sob o
1037001-05.1998.8.08.0024
, em fase de cumprimento de sentença,
ajuizada
p
ela

ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO
CANCER
contra ela, agravante,
e contra Regina Lúcia Cunha Rocha,

que
d
eferiu
em parte o pedido de liberação dos “valores penhorados nos autos”, reconheceu que “apenas o valor de R$1.973,25 (fl. 662) restaram comprovados se tratar de conta poupança” e autorizou, em não havendo recurso, a expedição de alvarás para as partes.

Nas razões do recurso (id
1489957
) alegou a agravante, em síntese, que: 1) “
trata-se de Agravo de Instrumento nos autos de ação de ORDINÁRIA DE COBRANÇA lastreada pelos serviços hospitalares prestados a Regina Rocha, e garantido por cheque pela Agravante a qual tem por objeto de as compelir ao pagamento da quantia de R$ 31.280,06 (trinta e um mil, duzentos e oitenta reais e seis centavos)
” (
fl. 4
);
2
)
foi
“
proposto Embargos à Execução, que posteriormente foram convertidos em Impugnação ao Cumprimento de sentença”,
sendo que após d
ecidido o pedido de Impugnação ao cumprimento de Sentença, se fez entender improcedente o pedido de Prescrição Intercorrente proposto pela Agravante, mas deixou o Douto Juízo
'
a quo
'
de julgar o desbloqueio dos valores constritos em poupança na conta da Agravante.
”
(fl. 5); 3) “conforme pode observar dos bloqueios realizados nas contas da Agravante, eles são todos de caráter impenhoráveis. As fls. 245 e 246, nas ordens de bloqueio realizadas pelo H. Juízo, restou bloqueado o total de R$ 24.533,07 (vinte e quatro mil, quinhentos e trinta e três reais e sete centavos) da Agravante Sandra Maria Cunha Pereira” (fl. 6);
4) “a Agravante Sandra é profissional liberal, fazendo sua renda das vendas de calçados em feiras livres Conforme pode se observar nos extratos das contas correntes da Agravante, no Banco do Brasil e no Banco Itaú, todas as suas vendas são computadas através de Cartão de Créditos, com os repasses realizados pela gerenciadora de crédito CIELO S/A, bem com através dos cheques depositados e depósitos identificados em suas contas” (fl. 11), estando “devidamente comprovado a origem dos valores, tais quantias devem ser liberadas, tendo em vista se tratar de quantias ... destinadas ao sustento do devedor e de sua família” (fl. 17); 5) “com relação as demais contas, todas POUPANÇA, conforme faz prova anexo, e nas fls 390 a 407, e 658 a 666, nossa legislação é explicita e taxativa quanto a impenhorabilidade desses valores quando INFERIORES a 40 salários-mínimos, conforme inciso X, também do referenciado artigo 833 do CPC/15.” (fl. 17);
6) “Cumpre observar que 2 (duas) das poupanças são conjuntas. A do Banco Banestes é conjunto junto a seu marido, o Sr. Celso Afonso Pereira. Conta essa que recebe também a sua aposentadoria o esposo da executada, não havendo o porquê da manutenção de tal bloqueio, face ao valor ínfimo bloqueado. Já com relação a conta Poupança do Itaú, essa é conjunta com sua filha, onde houve a constrição de maior valor. Tal conta é uma poupança para a formatura da filha, para que essa tenha condições de entrar no mercado de trabalho com alguma reserva técnica, dando lhe uma tranquilidade maior para o começo da carreira.” (fl. 18).

O
requerimento de atribuição do efeito suspensivo foi deferido
no id. 1
500309
(fl. 1-
3
)
.

C
ontrarrazões
apresentadas no id. 1
546882
(fls. 1-
7)
, nelas pugnando
a
agravad
a
pelo desprovimento do recurso
.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,
15 de outubro
de 20
21
.

Desembargador J
ÚLIO CÉSAR COSTA
DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004231-54.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
SANDRA MARIA CUNHA PEREIRA
.

AGRAVADA: ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO
CANCER
.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

SANDRA MARIA CUNHA PEREIRA

interp
ôs

agravo de instrumento em face

d
a

respeitável decisão
d
o id.
1
489978
(fl.
11
)
,
proferida
pel
o MM.
Ju
iz

de Direito
da
S
étima
Vara
Cível de Vitória
, Comarca da Capital
,
nos autos d
a
ação ordinária distribuída sob o
1037001-05.1998.8.08.0024
, em fase de cumprimento de sentença,
ajuizada
p
ela

ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO
CANCER
contra ela, agravante,
e contra Regina Lúcia Cunha Rocha,

que
d
eferiu
em parte o pedido de liberação dos “valores penhorados nos autos”, reconheceu que “apenas o valor de R$1.973,25 (fl. 662) restaram comprovados se tratar de conta poupança” e autorizou, em não havendo recurso, a expedição de alvarás para as partes.

Nas razões do recurso (id
1489957
) alegou a agravante, em síntese, que: 1) “
trata-se de Agravo de Instrumento nos autos de ação de ORDINÁRIA DE COBRANÇA lastreada pelos serviços hospitalares prestados a Regina Rocha, e garantido por cheque pela Agravante a qual tem por objeto de as compelir ao pagamento da quantia de R$ 31.280,06 (trinta e um mil, duzentos e oitenta reais e seis centavos)
” (
fl. 4
);
2
)
foi
“
proposto Embargos à Execução, que posteriormente foram convertidos em Impugnação ao Cumprimento de sentença”,
sendo que após d
ecidido o pedido de Impugnação ao cumprimento de Sentença, se fez entender improcedente o pedido de Prescrição Intercorrente proposto pela Agravante, mas deixou o Douto Juízo
'
a quo
'
de julgar o desbloqueio dos valores constritos em poupança na conta da Agravante.
”
(fl. 5); 3) “conforme pode observar dos bloqueios realizados nas contas da Agravante, eles são todos de caráter impenhoráveis. As fls. 245 e 246, nas ordens de bloqueio realizadas pelo H. Juízo, restou bloqueado o total de R$ 24.533,07 (vinte e quatro mil, quinhentos e trinta e três reais e sete centavos) da Agravante Sandra Maria Cunha Pereira” (fl. 6);
4) “a Agravante Sandra é profissional liberal, fazendo sua renda das vendas de calçados em feiras livres Conforme pode se observar nos extratos das contas correntes da Agravante, no Banco do Brasil e no Banco Itaú, todas as suas vendas são computadas através de Cartão de Créditos, com os repasses realizados pela gerenciadora de crédito CIELO S/A, bem com através dos cheques depositados e depósitos identificados em suas contas” (fl. 11), estando “devidamente comprovado a origem dos valores, tais quantias devem ser liberadas, tendo em vista se tratar de quantias ... destinadas ao sustento do devedor e de sua família” (fl. 17); 5) “com relação as demais contas, todas POUPANÇA, conforme faz prova anexo, e nas fls 390 a 407, e 658 a 666, nossa legislação é explicita e taxativa quanto a impenhorabilidade desses valores quando INFERIORES a 40 salários-mínimos, conforme inciso X, também do referenciado artigo 833 do CPC/15.” (fl. 17);
6) “Cumpre observar que 2 (duas) das poupanças são conjuntas. A do Banco Banestes é conjunto junto a seu marido, o Sr. Celso Afonso Pereira. Conta essa que recebe também a sua aposentadoria o esposo da executada, não havendo o porquê da manutenção de tal bloqueio, face ao valor ínfimo bloqueado. Já com relação a conta Poupança do Itaú, essa é conjunta com sua filha, onde houve a constrição de maior valor. Tal conta é uma poupança para a formatura da filha, para que essa tenha condições de entrar no mercado de trabalho com alguma reserva técnica, dando lhe uma tranquilidade maior para o começo da carreira.” (fl. 18).

O
requerimento de atribuição do efeito suspensivo foi deferido
no id. 1
500309
(fl. 1-
3
)
.

C
ontrarrazões
apresentadas no id. 1
546882
(fls. 1-
7)
, nelas pugnando
a
agravad
a
pelo desprovimento do recurso
.

Sem delongas,
substanciosa a gama de proposições expendidas pela agravante, mormente quando a
nalisadas
em cotejo aos documentos do id. 1489904 (fls. 02-18),
porquanto reveladora de hipótese de impenhorabilidade
.

Nos termos 833, incisos IV, X, e § 2º, do Código de Processo Civil, as remunerações, os ganhos de trabalhador autônomo, os proventos, bem como a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos são impenhoráveis, exceto
para pagamento de pensão alimentícia
ou quando a quantia disponível sobejar 50 (cinquenta) salários-mínimos.

A propósito, segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça “'reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)' (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014)” (STJ, AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe: 17-02-2020).

No mesmo sentido já se manifestou este egrégio Tribunal de Justiça ao consignar que “
Não constitui demasia consignar que a simples movimentação atípica de caderneta de poupança não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC/2015” (AI 0019812-60.2019.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 02-03-2020; DJES 11-03-2020).

Outrossim, não há indícios de que a agravante esteja ocultando bens e tampouco se pode falar em preclusão acerca da alegação de impenhorabilidade daqueles valores constritos em conta da agravada, notadamente porque a cada ato de penhora é
facultado
ao devedor insurgir mediante alegação impenhorabilidade do crédito então constrito, especialmente
se
t
al
verba
possui
características
que
se amoldam ao disposto no artigo 833, incisos IV, X, e § 2º, do Código de Processo Civil.

No mais, o
periculum in mora
encontra-se presente e
decorre do risco de esvaziamento dos valores das contas destinadas ao sustento da família, mormente as que são conjunta com a filha e o esposo da agravante.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso
e r
eform
o a decisão recorrida
para
determinar o desbloqueio dos valores da conta da agravante

conforme deduzido no item “b)” do pleito recursal
do
id. 1489957 (fl. 16)
.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004231-54.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
SANDRA MARIA CUNHA PEREIRA
.

AGRAVADA: ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO
CANCER
.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
BLOQUEIO DE VALORES
.
POUPANÇA
.
REMUNERAÇÃO DA AGRAVANTE. APLICABILIDADE DO ART.

833, INCISOS IV, X, E § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO
.
RECURSO PROVIDO
.

1. – Substanciosa a gama de proposições expendidas pela agravante, mormente quando analisadas em cotejo aos documentos do id. 1489904 (fls. 02-18), porquanto reveladora de hipótese de impenhorabilidade.
Nos termos 833, incisos IV, X, e § 2º, do Código de Processo Civil, as remunerações, os ganhos de trabalhador autônomo, os proventos, bem como a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos são impenhoráveis, exceto
para pagamento de pensão alimentícia
ou quando a quantia disponível sobejar 50 (cinquenta) salários-mínimos.

2. - S
egundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça “'reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)' (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014)” (STJ, AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe: 17-02-2020).

3.
–
Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas
em
,
à unanimidade,
d
ar
provimento
ao recurso,
nos termos do voto do relator
.

Vitória-ES., de de 2021.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.